Tribunal: TJDFT
Processo: 0735775-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735775-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE PACHECO LOPES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 50636609), interposto por CARLOS JOSÉ PACHECO LOPES em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A ante decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e pedido de indenização por danos morais número 0733772-35.2023.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada e manteve a constrição levada a efeito, determinando a liberação, em favor da parte exequente, do valor R$ 4.477,82 (quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos, com os acréscimos legais, nos seguintes termos (ID 168688029 na origem): Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 168518237). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir a imediata suspensão dos descontos das quantias referentes a rubrica DEBITO BRBPARCELADO (ID 168518217 – Pág. 5, último parágrafo), que estão sendo realizados na conta corrente no 209.011.126-1 da agência no 209 do réu (ID 168519896 – Pág. 1). Isso porque, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados na conta corrente (ID 168518240 – Págs. 1/4) não desconstitui a possibilidade do réu continuar promovendo os descontos, pois é permitido, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito, cuja existência e validade ou não dessa cláusula, no caso concreto, necessita de dilação probatória em contraditório para sua adequada verificação por este Juízo. Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PECULIARIDADES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. 1. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto a existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. 2. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. (...) 9. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1732874, 07019936920228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante registrar, neste momento, que não se demonstra útil a designação de audiência de justificação prévia, conforme pleiteado pelo autor (ID 168518217 – Págs. 14/15, item IV, letra “c”), pois não há necessidade de produção de prova testemunhal para solução da controvérsia debatida nos autos e, portanto, para análise do pedido de tutela de urgência. Se não bastasse as conclusões acima, que, por si só, constituem óbice à concessão da sobredita tutela de urgência de natureza antecipada, necessário observar que, em matéria de tutela da evidência, que está prevista no art. 311 do CPC, somente é admitida a concessão de liminar nas hipóteses dos incisos II e III daquele dispositivo legal, conforme se depreende do seu parágrafo único, as quais, entretanto, não estão caracterizadas nos autos. Oportuno esclarecer que o tema repetitivo 1.085, resultante do julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP (ID 168519902), não abordou a questão relativa a (in)validade de eventual cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito em conta corrente e muito menos definiu se a revogação pode ser manifestada pelo devedor sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente na conta corrente, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Assim, inviável se apresenta a concessão da tutela da evidência. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela provisória formulados na inicial (ID 168518217 – Págs. 14/15, item IV, letras “a” e “b”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da conduta antijurídica imputada pela parte autora à parte ré. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões recursais que procedeu, com base no Art. 927 do CPC e Tema 1.085 do STJ, ao cancelamento da autorização de débitos previsto no artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional - CMN, enviando no dia 31/07/2023 notificação extrajudicial manifestação inequívoca de vontade de cancelar autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário feita pela parte agravada. No caso em tela, o juízo monocrático entendeu pela irrevogabilidade da cláusula de autorização de débitos automáticos, sendo defeso cancelar tal autorização sem a prévia manifestação da contraparte. Alega que o caso em tela está amparado nas disposições do CDC. Requer seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso para sobrestar os descontos, sob pena de multa e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada. É o relatório Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, de acordo com o disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O recurso é também tempestivo, não sendo recolhido preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo ativo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados, tendo em vista que existe controvérsia a respeito da possibilidade de cancelamento feita pelo correntista, sobretudo em face do Art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, que dispõe vedação quanto à realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. A discussão também encontra amparo na jurisprudência, tendo em vista AgInt no REsp 1500846/DF entendendo que o cancelamento surte efeito a partir da data fixada pelo correntista ou, ainda, na ausência dela, na data em que a instituição recebe o pedido. Também temos entendimentos nesse sentido na 3a Turma (AI 0713333-06.2023.8.07.0000). Além disso, o Agravante experimentará gravame se os descontos prosseguirem enquanto perdurar a apreciação do presente agravo, razão pela qual a tutela recursal se faz necessária. Em face da necessidade de efetivar o cumprimento da determinação, o Art. 537, caput, do CPC, estabelece a fixação de multa para impelir a parte ao cumprimento da obrigação em qualquer que seja a fase processual, desde o conhecimento, até na execução, sendo que o Art. 537, §1o, II do CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor da multa, diante da hipótese de adimplemento parcial. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que a parte agravada se abstenha de efetuar os referidos descontos até o julgamento do presente recurso, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de agosto de 2023 03:13:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador